Tribunal: STF
Processo: ARE 1496741
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 168, fl. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO – INTERESSE COLETIVO – RELAÇÃO DE CONSUMO - LEGITMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE PROCESSUAL – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE DIREITOS E SERVIÇOS PÚBLICOS FUNDAMENTAIS. ALEGAÇÃO DE CISÃO DA CONCESSIONÁRIA – FALTA DE PROVAS DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO FIRMADO COM O PODER CONCEDENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM MUNICÍPIO POR TRÊS MESES CONSECUTIVOS – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL COLETIVO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CONTROLE DE ENTRADA DE AR NO SISTEMA DA AFERIÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE APARELHO DE EFICÁCIA COMPROVADA – ELEMENTO QUE TRAZ RISCO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES – INVIABILIDADE – PEDIDO NEGADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SUPOSTA COBRANÇA A MAI OR PELA CONCESSIONÁRIA – INOCORRÊNCI A – PRETENSÃO REJEITADA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 194), foram parcialmente acolhidos para sanar omissão relativamente ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a condenação (Doc. 225, fl. 1). 



    No RE (Doc. 242), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, Companhia de Saneamento do Estado do Tocantins - SANEATINS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º e 175 da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas, sobretudo quando relacionadas à continuidade de serviços públicos, somente se compatibiliza com o princípio da separação dos Poderes se ocorrer de forma excepcional, quando verificada situação de iminente urgência e risco de violação às garantias fundamentais dos cidadãos. Ocorre, no entanto, que isso não se verifica no caso concreto, eis que se está diante de suposta falha na prestação de serviço público — consistente em breves interrupções no fornecimento de água ao longo do período de apenas 3 meses — que ocorreu de forma pontual, sem prejuízo efetivo à população ou consequências que exigissem uma imediata atuação do Poder Judiciário ou do Ministério Público” (Doc. 242, fl. 11).



    Conclui, assim, que como o caso “em apreço não possui rigorosamente nenhuma urgência a justificar a atuação do Poder Judiciário, é inviável se falar na existência de interesse de agir do Ministério Público, o que impõe a necessidade de provimento do presente recurso extraordinário e o consequente reconhecimento da ofensa aos artigos 2º e 175 da Constituição Federal” (Doc. 242, fl. 11).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 262).



    No Agravo (Doc. 274), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 242, fl. 7):



    “IV. - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    22. - Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 45/2004, o artigo 102 da Constituição Federal passou a contar com mais um parágrafo, segundo o qual “no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso”. 



    23. - Diante daquela alteração constitucional, a legislação processual civil se adaptou à citada Emenda e, no artigo 1.035 do Código de Processo Civil, passou a regulamentar a questão.



    24. - De acordo com os §§ 1º e 3º do artigo 1.035 do Código de Processo Civil, há repercussão geral no objeto do recurso extraordinário sempre que ele versar sobre questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ou então, quando contrariar súmula ou jurisprudência dominante desse colendo Supremo Tribunal Federal ou, ainda, quando houver o acórdão recorrido declarado a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, in verbis:



    (…)



    25. - A toda evidência, o caso dos autos se amolda perfeitamente à hipótese do §1º do artigo 1.035, visto que a questão aqui tratada se reveste de suma relevância jurídica, econômica e social.



    26. - Nesse ponto, vêm muito bem a calhar as lições de Ulisses Viana quanto à repercussão geral, que exige que a quaestio juris transcenda os limites subjetivos do processo: (…)



    27. - No caso em apreço, é mais do que evidente que a questão debatida em muito ultrapassa os limites dos interesses das partes.



    28. - Ora, a discussão travada nos autos versa, como bem reconhecido pelo Tribunal local, sobre “a existência de ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas ou sobre a conveniência administrativa de adoção de medidas relativas à prestação de serviço público”, envolvendo debate a respeito do artigo 175 da Constituição Federal.



    29. - O debate sobre o tema, por certo, toca questões jurídicas de grande relevância e complexidade, eis que envolve o debate sobre serviços e políticas públicas, temas de interesse geral e que em muito superam os limites objetivos do caso concreto.



    30. - Com efeito, os próprios contornos normativos no caso em apreço já demonstram, de forma indene de quaisquer dúvidas, que a questão constitucional aqui discutida se reveste de relevância jurídica.



    31. - De igual sorte, é certo que o tema em debate também transcende os interesses específicos das partes por sua importância econômica e social, sobretudo considerando o atual momento das discussões sobre a implementação de políticas públicas e a eficiência dos serviços públicos.



    32. - Não há dúvidas, assim, de que a questão constitucional aqui discutida se reveste de inegável repercussão geral, estando atendido também esse requisito para a admissibilidade do presente recurso extraordinário.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, concluiu que houve má prestação do serviço público do fornecimento de água, tendo em vista que “a concessionária tinha ciência dos problemas estruturais que enfrentava, pelo notório período de seca anual enfrentado pelo Estado do Tocantins, nos meses de agosto, setembro e outubro” (Doc. 168, fl. 11), de modo que “a pretendida descaracterização da má prestação do serviço, ao argumento da severidade da estiagem no ano de 2010, portanto, não merece acolhida, vez que caberia à demandada se cercar das cautelas a prevenir os efeitos das certeiras estiagens anuais que açoitam todo o Estado do Tocantins, evitando que a coletividade ficasse privada do abastecimento de bem natural essencial à vida das pessoas” (Doc. 168, fl. 12). Assim, com base nessas razões, concluiu que “não há, na hipótese, que se cogitar a existência de ingerência do Poder Judiciário sobre as políticas públicas ou sobre a conveniência administrativa de adoção de medidas relativas à prestação de serviço público” (Doc. 168, fl. 9). 



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. OCUPAÇÃO DESORDENADA. MORRO BOA VISTA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RELOCAÇÃO DE FAMÍLIAS RESIDENTES NA ÁREA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto à existência de omissão do Poder Público, com vistas à implementação de políticas públicas, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.327.824-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/10/2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente